Tribunal: TCU
Processo: 000.930/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 431/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 50/2021, sob a responsabilidade da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), com valor estimado de R$ 1.641.648,69, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados e com dedicação exclusiva de mão de obra para as funções de Assessor Administrativo, visando atender as necessidades da entidade, pelo prazo de doze meses; Considerando que o objeto foi adjudicado em favor de Setta Serviços Especializados Eireli pelo valor de R$ 1.348.127,52, tendo o pregão sido homologado em 14/1/2022 (peça 9); Considerando que a denunciante alegou, em suma, que a pregoeira da Fundaj declarou a empresa Setta Serviços Especializados Eireli vencedora do Pregão Eletrônico 50/2021, mesmo sem atender ao requisito de qualificação econômico-financeira previsto no item 9.10.5.1 do edital, consistente na apresentação de "Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) às peças 12 a 14, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o Balanço Patrimonial apresentado pela Setta como requisito de habilitação, correspondente ao exercício financeiro de 2020, informa que o Ativo Circulante da empresa era de R$ 493.590,53, ao passo que o Passivo Circulante era de R$ 237.856,54, do que decorre um Capital Circulante Líquido (ou Capital de Giro) de R$ 255.733,99, inferior, portanto, ao valor mínimo exigido pelo edital; ii) para fins de habilitação da Setta e avaliação de sua proposta, a pregoeira da Fundaj levou em conta, para calcular o Capital de Giro, a proposta final de preços formulada pela empresa (R$ 1.348.127,52), e não o valor estimado da contratação (R$ 1.641.648,69), conforme previa o edital; iii) não obstante a irregularidade, no caso concreto, a ata do pregão demonstra que o certame foi bastante concorrido, com a participação de 59 empresas e intensa disputa de lances (peça 11), tendo a proposta declarada vencedora, da empresa Setta (R$ 1.348.127,52), representado um desconto de cerca de 18% em relação ao preço estimado pela administração (R$ 1.641.648,69); iv) a ampla participação de interessados, a competitividade do certame, bem como a mitigação dos riscos advindos de eventual inexecução contratual pela empresa declarada vencedora do pregão demonstram que não haveria interesse público na adoção de medida cautelar para suspender a licitação, sendo medida suficiente dar ciência à Fundaj acerca da irregularidade com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; v) os custos administrativos e processuais envolvidos na paralisação do certame tendem a ser superiores aos eventuais benefícios auferidos pela administração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014;; b) no mérito, considerar a denúncia procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência à Fundação Joaquim Nabuco, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 50/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: i) habilitação da Setta Serviços Especializados Eireli em desacordo com o item 9.10.5.1 do edital, posto que, segundo os valores do Ativo Circulante e do Passivo Circulante constantes no Balanço Patrimonial apresentado pela licitante como requisito de qualificação econômico-financeira, a empresa não possuía Capital Circulante Líquido de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação. e) informar à Fundação Joaquim Nabuco e à prolação do presente Acórdão destacando que seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.930/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.